Tribunal: TJMT
Processo: 1010092-37.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010092-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO - CPF: 012.300.215-07 (ADVOGADO), CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO - CPF: 012.300.215-07 (PACIENTE), 2ª Vara Paranatinga (INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKON VITOLDO CAMPOS KRATCHK - CPF: 047.201.041-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE SALES CAMARGO - CPF: 148.120.798-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO - CPF: 012.300.215-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FACILITAR A DIVULGAÇÃO DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA
– PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA
QUEIXA
-
CRIME
– INOCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO COMPLETA DA IMPUTAÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS – ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO INDEFERIDO –

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Para comprovar a
higidez da queixa
-
crime
, basta que
a peça

descreva a imputação e todas as circunstâncias necessárias para se aferir a tipificação e subsunção ao preceito primário do delito
;
as nuances que podem implicar em reper
cussão penal direta ou indireta
;
bem como a apresentação da materialidade delitiva e os
indícios de autor
ia
, as quais
, no caso em análise,
estão todas elucidadas na exordial acusatória, razão pela qual inexiste qualquer vício procedimental na ação penal na origem, uma vez que o, então querelante, apresentou os fatos, com suas especificações e individualizou a conduta, em tese, perpetrada tanto pela impetrante/paciente e quanto pela corré.

2. Pedido improcedente. Ordem
de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar impetrado pela
advogad
a

Carla Rejane Freitas da Paixão
, em

causa
própri
a
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Paranatinga
/MT.

C
olhe-se desta impetração
a
paciente
/impetrante
, juntamente com
outra querelada
,
responde
à
queixa-crime
pela suposta prática dos crimes previstos no
s

art
s
.

138, 139 e 140 c/c art. 141, III, do C
ódigo
P
enal
, por várias vezes e em concurso material
, tendo a autoridade impetrad
a
designado audiência de conciliação para o dia 10 de maio de 2023.

A paciente/impetrante sustenta
a inépcia da
queixa-crime
, ao argumento de que o querelante imputa
a sua pessoa
fatos supostamente delituosos baseando-se em
ilações e em
presunção de coautoria, haja vista que não há qualquer conduta específica que
a vincule concretamente
aos fatos descritos na exordial, de modo que não estão presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Alega a
atipicidade das condutas
que lhe foram imputadas
,
porquanto
“
não há qualquer ilegalidade ou crime no fato de uma advogada buscar uma solução consensual, mediante negociação direta com a parte contrária e muito menos levar fatos de interesse público à mídia
”.

Registra a ocorrência de constrangimento ilegal
, na medida em que ausente
a
justa causa para a persecução penal, eis que inexiste prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
em seu desfavor
.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer
eu
a suspensão do trâmite da
A
ção
P
enal n. 1000018-83.2023.8.11.0044. E, no mérito, que
seja determinado o trancamento da referida ação penal em relação

à paciente/impetrante.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 167567183. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
167910681
, no qual fez um resumo d
a tramitação do caso em comento, ressaltando que “
acerca das alegações de suspeição desta Magistrada, informo que tal situação já está sendo objeto de análise nos autos de Incidente de Impedimento nº 1001156-08.2022.8.11.9005
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do ID
169782660, opin
a
pelo não conhecimento
desta
ordem mandamental
, em virtude
de a
queixa
-
crime ainda não ter sido recebida.

A
impetrante/paciente juntou
nestes
autos
cópia do
termo de audiência de instrução de tentativa de conciliação
(
ID 171459189
)
,
de cujo documento se infere que
a conciliação restou infrutífera, tendo a magistrada recebido a queixa
-
crime
em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente
impõe-se
esclarecer que, quanto à alegação da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que “
não houve a análise dos requisitos para o recebimento ou não da queixa-crime, o que apenas será feito na hipótese de restar prejudicada a conciliação
”, de modo que este
processo
deveria
ser extinto, o certo é que tal alegação se encontra prejudicada, uma vez que a queixa
-
crime
foi
recebida
no dia 10 de maio de 2023, após a conciliação restar infrutífera
, tal como consta do relatório
.

Por outro lado, n
o que se refere ao pedido da paciente/impetrante visando o trancamento da ação penal acima mencionada
, com relação à sua pessoa
, sob a afirmação de que inexiste justa causa para o seu prosseguimento
;
bem como que a queixa
-
crime é inepta, impõe-se reconhecer que esse pleito não merece acolhimento, porque, é de trivial sabença que o trancamento de ação penal constitui medida
excepcional, justificada
somente
quando restaram
comprovadas,
de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:
(i)
a atipicidade da conduta;
(
ii
)
a presença de causa de extinção de punibilidade; ou
(
iii
)
a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria,
circunstâncias
, essa
s
, que não
existem
no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa
tese
defensiva.

Como se sabe, no mome
nto do recebimento da
queixa
-
crime
,
são analisados os requisitos exigidos e necessários à admissibilidade da ação penal. E,

nesse
ponto, não resta dúvida que a
peça exordial
cumpriu to
das as condições e pressupostos
exigidos pela legislação de regência, motivo pelo qual foi ad
mitida a
queixa
-
crime
em desfavor da
paciente
/impetrante
,
porquanto

a
veracidade sobre as
acusações feitas pelo querelante

será
apurada na
fase
processual
própria
.

Além disso,
para ser juridicamente hígida, basta que a
queixa
-
crime
descreva a imputação e todas as circunstâncias necessárias para se aferir a tipificação e subsunção ao preceito primário do delito
;
as nuances que podem implicar em reper
cussão penal direta ou indireta
;
bem como a apresentação da materialidade delitiva e os
indícios de autor
ia
,
as quais
, no caso em análise,
estão todas elucidadas na exordial acusatória, razão pela qual inexiste qualquer vício proced
imental na ação penal na origem, uma vez que o, então querelante, apresentou os fatos, com sua
s
especificaç
ões
e individualizou a
s
conduta
s
, em tese, perpetrada
s

tanto
pela impetrante/paciente e
quanto
pela corré.

Demais disso, sob o aspecto material, não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório – inviável em sede
dehabeas corpus
–
, que os fatos que ensejaram a instauração
a

ação penal
contra
a
paciente
/impetrante
não foram praticados por
ela
ou são atípicos,
uma vez que

estaria
apenas tentando realizar
um
acordo para sua cliente, especialmente pelo fato de
que, aparentemente,
tal tratativa
se deu por meio de
ameaças
de publicação em rede social de notícia d
esabonadora contra o querelante, consoante se infere deste trecho da queixa crime:

DA TENTIVA DE EXTORSÃO PRATICADA PELA QUERELADA ADVOGADA CARLA REJANE - AMEAÇAS AO REQUERENTE NA TENTATIVA DE FORÇAR UM ACORDO COM CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE

Não bastasse todo o dissabor enfrentado pelo requerente, diante das inúmeras tentativas de extorsão praticadas por Arlete Sales, outra pessoa passou a “infernizar” a vida do requerente, também com mensagens de texto, nesta a pessoa se identificou como sendo Dra. Carla Rejane Freitas Paixão, OAB/BA 63849.

O primeiro contato ocorreu através do n. + 55 71 9314-5161, via aplicativo de WhatsApp, na qual declarou conhecer Arlete Sales Camargo, bem assim que seria a responsável pelo caso de Joana.

A Advogada, também tentou fazer com que o requerente fizesse um acordo com Joana, dando um prazo até o fim do dia 05/07/2022 para conclusão,
sendo que destacou que iria publicar na mídia os fatos na hipótese de tentativa infrutífera, o que de fato alia a presente querelada a Arlete Sales, sendo assim a querelada Carla Rejane estava agindo com coautora nas publicações
.

Excelência, a advogada utiliza de sua profissão para intimar o requerente, fazendo menção até mesmo de “cláusula de confidencialidade” dando a crer que pode desabonar a profissão do requerente e até mesmo colocando em
cheque
a imparcialidade do Poder Judiciário.

As Quereladas utilizam-se de meios ardilosos para desabonar a honra e imagem do requerente perante a população do município de Paranatinga, bem como a nível Estadual, tendo em vista que imputou ao querelante conduta que não fora praticado pelo mesmo e configura delito tipificado no Código Penal.

Desta forma, por ter uma reputação ilibada, o requerente procura o Poder Judiciário para dirimir tal atitude lesiva à sua honra e imagem praticada irresponsavelmente e intencionalmente pelas Quereladas.

(ID 167140660, p. 8/9)
.
Destaques no original

Com efeito, este Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou assentado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART.217-A CP]– VÍTIMA COM 06 ANOS DE IDADE – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT– FATO REVELADO NA ESCOLA DA MENOR – INTERVENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA COMARCA – INSTAURAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COLHIDAS EM JUIZO [DEPOIMENTO SEM DANOS] – RELEVÂNCIA – CONTEXTO HARMÔNICO –PRECEDENTES DO STJ– PRESENÇA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 593 STJ – PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL PELA VIA DE HABEAS CORPUS – MEDIDA EXCEPCIONAL – DENÚNCIA QUE APRESENTA ELEMENTOS APTOS A INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME PELOS PACIENTES – QUESTÃO QUE DEMANDA EXTENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO NÚMERO DE 05 PACIENTES – PRECEDENTES

DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES
QUE REITERADAMENTE TEM DECIDIDO
QUE O HABEAS CORPUS NÃO É AÇÃO IDÔNEA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE AÇÃO PENAL, QUANDO EVIDENCIADA A ANÁLISE DE CONJUNTO PROBATÓRIO COMPLEXO –

QUESTÕES DEVEM SER MELHOR ANALISADAS NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO, QUANDO TODAS AS PROVAS SERÃO SOPESADAS CONJUNTAMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O trancamento de ação penal somente se justifica quando resultar clara e induvidosa a improcedência da acusação, o que, no presente caso não resta evidenciado
.

Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, quando amparada com outras provas dos autos, detém especial relevância, eis que na maioria das vezes esses crimes são cometidos na clandestinidade, a conduta não tem o condão de eximir o paciente da imputação prevista no art. 217-A do Código Penal, em razão da Súmula nº 593 do STJ descrever que “O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

Não é inepta a denúncia que descreve adequadamente a conduta incriminada, ainda que não detalhada, se é possível ao denunciado compreender os limites da acusação e, em contrapartida, exercer ampla defesa, como no caso vertente
.

A imputação descreve de maneira satisfatória
os fato
supostamente criminosos e, bem assim, discorre sobre suas circunstâncias, narra a dinâmicas dos fatos e dá ensejo a compreensão dos limites da acusação.

(
TJMT,
N.U 1016189-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara
Criminal,
j
ulgado em 22
.
01
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
29
.
01
.
2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA DE PLANO – ORDEM DENEGADA.

O trancamento
do ação penal
por meio do habeas corpus se situa no campo da excepcionalidade, sendo medida que somente deve ser adotada quando houver comprovação, v.g., de plano, da atipicidade da conduta e da incidência de causa de extinção da punibilidade, o que não ocorreu no caso
.

(
TJMT,
N.U 1002978-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 24
.
04
.
2018
e

p
ublicado no DJE
de
02
.
05
.
2018)
Destacamos

Ainda nessa linha intelectiva, impõe-se ressaltarque nesta fase processual não es
tá havendo a condenação da
paciente
/impetrante
, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria que recaem sobre sua pessoa, porquanto na busca da verdade substancial, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que
se descubra de maneira cristalina a existência ou não
de dolo na
s
conduta
s
narrada
s
pelo querelante
, inexistindo, destarte,

a mínima possibilidade de acolher

o

pleito defensivo visando o trancamento da ação penal.

A propósito, sobre assunto, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Posto isso, julgo improcedente o pedido deduzido em favor
Carla Rejane Freitas da Paixão
e, por consequência,
denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023